Tribunal: TJES
Processo: 5001106-66.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001106-66.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ADEMIR RAMOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001106-66.2021.808.0004

RECORRETE
: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO
: ADEMIR RAMOS

RELATORA
: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE
: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C danos morais e pedido de tutela antecipada, em que o Autor afirma não ter contratado consórcio de motocicleta com o Requerido. Ao se dirigir ao Banco, em época de pandemia, correndo todos os riscos inerentes à doença, pediu o contrato que supostamente havia assinado ao gerente, o que lhe fora negado. Afirma o Requerente, ora Recorrido, que a Recorrente iniciou os descontos, em 2020, no valor de R$ 247,5. Em 2021, os descontos continuaram no entorno de R$ 300,82, totalizando o valor de R$ 4.361,98 de forma indevida.

Em audiência designada, o banco réu foi considerado revel.

A r. Sentença de primeiro grau julgou da seguinte forma (ID. 4758943):

Diante das considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência de contratação entre as partes e, por consequência, DETERMINAR que a parte ABSTENHA de continuar debitando as prestações do consórcio na conta do autor, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizados.

CONFIRMO a decisão provisória [...]

CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a importância de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação é correção monetária pelos índices da tabela da Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula N. 362 do STJ).

Sobreveio sentença integrativa aos id. 4758943, complementando o seguinte:

Condeno a parte requerida a proceder a devolução em dobro da quantia de R$ 4.361,98. Deverá ser acrescido juros desde a cotação e correção monetária desde cada desconto.

No que tange ao valor dos danos morais, a quantia devida é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de Recurso Inominado de 4758948, a Recorrente suscita a impossibilidade da restituição, afirmando a regularidade do contrato com a Requerida, bem como, a inexistência fática do dano moral, em virtude de o consórcio ter sido contratado por terceiro em nome do Autor. Sustenta também o excesso de danos morais e, por fim, a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado aos id. 4758951.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Portanto, não há que se falar em não inversão do ônus da prova por se tratar de parte hipossuficiente na relação,
a fortiori,
pessoa com mais de 60 anos,o qual não possui aparato para estar em paridade de armas com o banco Recorrente.

Trata-se de controvérsia a respeito da possibilidade ou não de o requerente ter realizado contrato de consórcio.

Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, vejo que a Recorrente, em sede de contestação, sequer acostou o contrato que daria embasamento à sustentação da empresa Ré, ora Recorrente, e justificaria os descontos da conta do Autor.

Não vislumbro qualquer documento que comprove assinatura de contrato de consórcio.

Neste sentido, entendo que os extratos acostados aos ID. 4758675 não possuem qualquer assinatura, não produzindo os efeitos de um contrato válido. Assim, tal afirmativa torna o documento unilateralmente produzido por uma das partes, não possuindo, assim, força probante a ensejar um contrato válido.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente posicionamento, no tema 1.061, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
(REsp 1.846.649 em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR)

Não vislumbro, portanto, a comprovação por parte da empresa Ré, ora Recorrente, das provas necessárias para se desvincular do pagamento fixado na sentença de piso.

Quanto aos danos morais, entendo acertada a sentença guerreada, por ser pessoa maior de 60 anos, que extrajudicialmente, em época pandêmica, se deslocou de sua residência, correndo todos os riscos inerentes à exposição à doença, para ver seus direitos cerceados pelo gerente do banco réu. Além disso, passa do mero dissabores tal situação, servindo os danos morais de caráter pedagógico para que a Recorrente não incorra mais em tal situação.

Desta feita, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se apresenta justo, entendendo que a honra subjetiva do Autor, ora Recorrido, foi atingida em sua totalidade.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, motivo pelo qual não há que se falar em redução do quantum indenizatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)